Tribunal: STF
Processo: RHC 268323
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.845/MG (e-doc. 58).

2. Colhe-se dos autos que a recorrente, , em cumprimento de pena no regime aberto domiciliar, teve indeferido pelo Juízo da Execução pedido de autorização para se ausentar do recolhimento domiciliar noturno, a fim de comparecer a culto religioso. 

3. Agravo em execução teve provimento negado pelo Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no STJ, icuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 39). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais defende haver violação ao direito constitucional à liberdade religiosa pela impossibilidade de frequentar culto em horário restrito pelo recolhimento noturno. Alude aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Argumenta existir precedentes desta Corte e do STJ no sentido de autorizar a participação de apenados em cultos religiosos durante o cumprimento de pena ou de medidas cautelares. 

5. Requer o provimento do recurso, para permitir à recorrente o comparecimento a cultos religiosos durante o recolhimento domiciliar noturno.

6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (e-doc. 82) e a Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões (e-doc. 84) e, mediante parecer (e-doc. 89), opinam pelo não provimento e/ou não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Decido.
 
7.  As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação especifica dos fundamentos lançados na decisão proferida pelo relator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso,  no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator